Tribunal: TJPA
Processo: 0801998-50.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801998-50.2022.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA FEITOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de Contradição. Divergência com jurisprudência do stj. Termo inicial. Arbitramento judicial.

Ausência de contradição. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

2.

O embargante alega omissão no acórdão, que, embora tenha fixado os juros de mora a partir do evento danoso, determinou, em outro ponto da decisão, que os juros incidiriam a partir da citação.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801998-50.2022.8.14.0028

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERREIRA FEITOSA

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 23833927

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO SA
,

em desfavor de

RAIMUNDO FERREIRA FEITOSA
, em razão do ACÓRDÃO ID 23833927, assim constituído:

Ementa
: apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de empréstimo consignado não comprovada. restituição em dobro. danos morais configurados. fixação de termo inicial para correção monetária e juros de mora. súmulas 43, 54 e 362 do stj. apelo do banco desprovido, recurso da demandante parcialmente provido.

I.
CASO EM EXAME

Declaração de inexistência de débito, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira sob a rubrica de "cartão crédito anuidade," sem comprovação da contratação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado;

(II) configuração do dano moral e fixação de indenização;

(III) incidência de correção monetária e juros de mora a partir de marcos temporais definidos nas Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de comprovação de contratação do empréstimo consignado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Quanto aos danos morais, configura-se o prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00.
5. Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, os juros de mora incidentes sobre os danos morais são devidos a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento. A correção monetária dos danos materiais incidirá a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo do banco desprovido. Apelo do autor parcialmente provido para:
(i) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00;
(ii) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso e da correção monetária a partir do arbitramento;

III) Fixar correção monetária dos danos materiais a partir da data do efetivo prejuízo.

O embargante
aponta contradição referente ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais. O acórdão determinou que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ, porém, ao final, indicou que a contagem começaria a partir da citação.

Sem contrarrazões
. ID.

24887619

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, a contradição apontada refere-se ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais. O
acordão determinou a incidência de juros de mora sobre indenização por danos morais a partir da data da citação, argumentando que tal determinação é contraditória ao entendimento atual do STJ. Sustenta-se que, conforme a jurisprudência mais recente do STJ (inaugurada pelo REsp nº 903.258/RS), os juros de mora, assim como a correção monetária, devem incidir somente a partir da data em que o valor da indenização por dano moral é efetivamente fixado pela decisão judicial (arbitramento). A justificativa apresentada é que o dano moral só adquire expressão monetária com a sentença, não sendo possível considerar o devedor em mora antes que o valor seja estabelecido, desta forma, requer a correção da decisão para que os juros de mora passem a contar da data do arbitramento do dano, alinhando-se à posição do STJ.

No entanto,
não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acordão apreciou a matéria questionada com clareza e objetividade,
todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial, CONHEÇO dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Banco e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pela autora, afim de condenar a instituição financeira em danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
bem como fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais para a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, súmula 362/STJ
. Quanto aos danos materiais, incide correção monetária a partir da data do efeito prejuízo, nos termos da súmula 43/STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.”

Como se observa na parte dispositiva, acerca dos danos morais, o termo
incidência de juros de mora incidem a partir do evento danoso
, pois, nesse ponto, se aplica a orientação da Súmula 54 do STJ, já citada, de modo que os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, uma vez caracterizada a responsabilidade extracontratual da instituição financeira. Enquanto que e a
correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362/STJ
, indicada no dispositivo.

Portanto, não há nos embargos qualquer contradição que configura vício a ser sanado por esta via recursal, todavia,
evidencia que a parte
pretende rediscutir a matéria debatida, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, com o fito de protelar o trâmite processual.

Além disso, é sabido que o juiz, ao decidir, não precisa comentar cada alegação das partes, bastando justificar sua decisão. Assim, não é obrigatório se manifestar sobre todos os pontos levantados, podendo adotar fundamentação diversa daquela apresentada, desde que pertinente ao caso e dentro dos limites do pedido.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS REJEITO
pelas razões acima.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 03/06/2025